Tribunal: CARF
Processo: 15586.720389/2012-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS ANGELO CARNEIRO BAPTISTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15586.720389/2012-99
ACÓRDÃO
1002-003.797 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CISA TRADING S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2008, 2009
DEPÓSITO JUDICIAL DE MONTANTE INTEGRAL. CONSTITUIÇÃO DE OFÍCIO
DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
O entendimento pacificado no STJ em julgamento de recurso afetado como
representativo de controvérsia é o de que o depósito do montante integral
do crédito tributário suspende sua exigibilidade e veda a prática de atos de
cobrança por parte da Administração Tributária, mas não impede ou
invalida o lançamento de ofício desses valores, desde que feito com
suspensão de exigibilidade e sem incidência de multa de ofício.
Súmula CARF 165.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Luis Angelo Carneiro Baptista – Relator

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente

Fl. 1158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.797 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720389/2012-99
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Ailton Neves da Silva
(presidente), Luis Angelo Carneiro Baptista, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Maria Angélica Echer
Ferreira Feijó, Ricardo Pezzuto Rufino e Andrea Viana Arrais Egypto.

RELATÓRIO
Adoto relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil no Rio de Janeiro
(DRJ/RJO), por bem representar até aquele momento processual:
Do lançamento:
Trata o presente processo dos autos de infração de Imposto sobre a Renda de
Pessoa Jurídica-IRPJ, no valor de R$ 1.217.501,04 (fls. 3/7) e de Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido-CSLL, no valor de R$ 438.300,37 (fls. 8/13), acrescidos
de juros de mora nos valores respectivos de R$ 373.194,38 e R$ 572.650,34,
cientificados à interessada acima qualificada em 10/05/2012, conforme Termo de
Ciência de Decurso de Prazo de fl. 847, lavrados para prevenir a decadência e com
exigibilidade suspensa em face dos mandados de segurança nos
2009.50.01.001330-0, 2009.50.01.001274-5 e 2010.20.10.000536-6 e dos
depósitos judiciais respectivos.
A autuação, conforme a descrição dos fatos dos autos de infração e o Termo de
Verificação Fiscal de fls. 14/19, decorre de glosa da exclusão indevida do lucro
líquido para apuração do lucro real, nos valores de R$ 4.513.168,32 em
31/12/2018 e R$ 356.835,94 em 31/12/2009, referentes a contrapartida do ajuste
do valor do investimento estrangeiro avaliado pelo método da equivalência
patrimonial e a parcela dos lucros auferidos no exterior na empresa Cisa Overseas
Limetes.
Da impugnação:
Inconformada com o lançamento, a interessada apresentou, em 25/05/2012, sua
impugnação de fls. 848/854, onde descreve a autuação e os mandados de
segurança e alega, em síntese, que o presente processo deve se manter
sobrestado até o julgamento dos Mandados de Segurança nos
2009.50.01.001330-0, 2009.50.01.001274-5 e 2010.20.10.000536-6 e que, tendo
efetuado depósitos judiciais no prazo legal e antes do vencimento dos tributos,
não merece prosperar a exigência de juros moratórios contida na autuação.
A DRJ/RJO exarou o Acórdão 12-98.109 - 2a Turma da DRJ/RJO (e-fls. 1025 a 1031)
em 04/05/2018, julgando a impugnação improcedente, tendo a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008, 2009
Fl. 1159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.797 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720389/2012-99
3
AÇÃO
JUDICIAL
CONCOMITANTE
COM
IMPUGNAÇÃO
ADMINISTRATIVA.
RENÚNCIA À ESFERA ADMINISTRATIVA.
A propositura pelo sujeito passivo de ação judicial, por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do
processo administrativo, importa renúncia às instâncias administrativas, sendo
cabível apenas a apreciação em julgamento administrativo, de matéria distinta da
constante do processo judicial.
AUTUAÇÃO PARA PREVENIR A DECADÊNCIA. CABIMENTO.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por força de medida judicial,
mesmo com depósito judicial, não impede a lavratura de auto de infração.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. SOBRESTAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
Inexiste previsão legal para o sobrestamento do processo administrativo, que se
rege pelo princípio da oficialidade, impondo à Administração impulsionar o
processo até o seu término.
JUROS MORATÓRIOS. DESCABIMENTO.
Descabe o lançamento de juros de mora nas competências em que existir
depósito no montante integral realizado até o vencimento do prazo para
recolhimento do tributo devido.
O contribuinte foi cientificado do julgamento acima em 11/06/2018 (e-fl. 1037).
Irresignado, a empresa apresentou Recurso Voluntário (fls. 1117 a 1125) em 03/07/2018 (e-fl.
1038). Inicialmente defende ser nulo o lançamento por se tratar de crédito tributário depositado
judicialmente, com base no Acórdão 9101-003.061 da Câmara Superior de Recursos Fiscal, de
13/09/2017. Além disso, relata que parte dos valores depositados foram convertidos em renda da
União pelo trânsito em julgado de algumas ações judiciais, razão que deveria haver cancelamento
do auto de infração.
Este é o relatório.

VOTO
Conselheiro Luis Angelo Carneiro Baptista, Relator.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma dos art. 43 e 65 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado
pela Portaria MF no 1.634/2023.
Fl. 1160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.797 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720389/2012-99
4
A ciência do Acórdão 12-98.109 - 2a Turma da DRJ/RJO se deu em 11/06/2018 (e-fl.
1037), sendo o recurso voluntário apresentado em 03/07/2018 (e-fl. 1038). Logo, o recurso é
tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
O contribuinte inicia seu recurso defendendo a nulidade do lançamento por se
tratar de crédito tributário depositado judicialmente, com base no Acórdão 9101-003.061 da
Câmara Superior de Recursos Fiscal, de 13/09/2017.
Não cabe razão ao recorrente. O julgado acima foi superado e o entendimento atual
deste Conselho é em sentido inverso, tendo até mesmo Súmula do CARF que versa sobre o tema:
Súmula CARF no 165
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Não é nulo o lançamento de ofício referente a crédito tributário depositado
judicialmente, realizado para fins de prevenção da decadência, com
reconhecimento da suspensão de sua exigibilidade e sem a aplicação de
penalidade ao sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Neste sentido, é didática a ementa do Acórdão no 9101-005.730 – CSRF / 1a Turma,
de 02/09/2021:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
DEPÓSITO JUDICIAL DE MONTANTE INTEGRAL. CONSTITUIÇÃO DE OFÍCIO DO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
O entendimento pacificado no STJ em julgamento de recurso afetado como
representativo de controvérsia é o de que o depósito do montante integral do
crédito tributário suspende sua exigibilidade e veda a prática de atos de cobrança
por parte da Administração Tributária, mas não impede ou invalida o lançamento
de ofício desses valores, desde que feito com suspensão de exigibilidade e sem
incidência de multa de ofício. Súmula CARF 165.
Logo, não cabe anulação do lançamento pelas razões pretendidas pelo recorrente.
Quanto a argumentação que a conversão de depósitos judiciais em renda da União
teria o condão de extinguir o crédito tributário lançado, tem razão o recorrente. Contudo, a
conversão em renda, que equivale ao pagamento, não tem o condão de cancelar ou anular o
lançamento efetuado para prevenir decadência.
Fl. 1161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.797 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720389/2012-99
5
Neste caso, cabe à unidade de origem, em seu trabalho ordinário, analisar a
conversão em renda dos depósitos judiciais citados, extinguindo os créditos tributários
correspondentes controlados neste processo, se assim ocorreu.

Dispositivo
Diante do exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Luis Angelo Carneiro Baptista

Fl. 1162
DF CARF MF
Original